Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702195-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO MONTEIRO DA COSTA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar à ora agravada que forneça as terapias especializadas e equipamentos prescritos ao agravante. O agravante relata que o relatório médico acostado aos autos comprova que o tratamento a ele prescrito deve ter início com urgência sob pena de agravar o seu estado de saúde. Menciona que a tutela requerida visa resguardar os direitos constitucionais à sua vida, saúde e dignidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à agravada que forneça as terapias especializadas e equipamentos prescritos ao agravante. No mérito, pede a reforma da sentença e o provimento do recurso. Preparo dispensado uma vez que o agravado é beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia por se tratar de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar à agravada que forneça as terapias especializadas e equipamentos prescritos ao agravante. Confira-se: Em relação à tutela provisória de urgência para fornecimento de terapias e equipamentos recomendados ao menor, entendo que a questão deve ser submetido ao devido contraditório. Neste momento, verifico que as terapias recomendadas não são imprescindíveis à sobrevivência da criança e vem ser avaliadas quanto à obrigatoriedade do fornecimento pelo plano de saúde, os quais, em regra, estão vinculados ao que estipula o rol da ANS, nos termos do art. 10 da Lei n. 9.656/98. Excepcionalmente, o fornecimento de tratamentos ou procedimentos fora do rol é possível, mas depende da aferição da eficácia reconhecida, o que foi negado pelo plano na negativa apresentada em ID n. 147530618. Extrai-se dos autos que o agravante nasceu em 25.3.2021, é beneficiário do plano de saúde agravado e possui diagnóstico de encefalopatia crônica não evolutiva (paralisia cerebral) classificada como tetraplegia mista, apresenta epilepsia e alterações de tônus assimétrico e componentes distônicos. O médico assistente indicou a necessidade da realização das seguintes terapias: 1) fisioterapia motora intensiva pelo método therasuit; 2) reequilíbrio terracoabdominal; 3) terapia fonoaudiológica; 4) estimulação sensorial e sensorial visual; 5) hidroterapia; 6) fisioterapia na modalidade ostepatia; 7) equoterapia; 8) musicoterapia; 9) psicoterapia; 10) estimulação elétrica transcraniana. Indicou, ainda, a necessidade de utilização de dispositivos para melhorar a eficácia do tratamento e evitar escolioses e deformações devido à má-postura. O relatório médico acostado aos autos recomenda que o tratamento multidisciplinar acima citado seja realizado em caráter de urgência. Confira-se, naquilo que importa, trecho do referido documento: É indicado que Theo esteja inserido em um programa de estimulação, que deve ser precoce e intensivo, e essa frequencia pode ser determinante para o prognóstico, pois é de grande importância o aproveitamento da neuroplasticidade cerebral, que vai diminuindo com o envelhecimento. A paralisia cerebral é caracterizada por uma lesão persistente e não progressiva no sistema nervoso cerebral, que acontece nos primeiros 2 anos de vida da criança. Com o processo de maturação das estruturas cerebrais intactas e reorganização das redes neuronais visando aprender funções que eram antes destinadas a áreas lesadas, observa-se ao longo do crescimento da criança ganhos motores e ganhos cognitivos. Para que o paciente tenha o máximo de ganho possível é fundamental o trabalho de reabilitação feito por uma equipe multiprofissional, garantindo o aproveitamento desse momento expressivo de plasticidade cerebral propiciando o maior ganho possível dos marcos de desenvolvimento. Assim, quanto mais precoce e intenso é feito a estimulação, maior serão os ganhos para o paciente com menor atraso do desenvolvimento.[1] A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com vistas à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei n. 9.656/1998, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde, dispõe em seu art. 35-F que a assistência suplementar à saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da higidez física, mental e psicológica do paciente. Seu art. 35-G, por sua vez, estabelece a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor aos contratos entre usuários e operadoras de saúde. Tanto o art. 12 do citado texto legal, que elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, quanto a Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que estabelece o rol de procedimentos e eventos em saúde, possuem natureza meramente exemplificativa. Não se ignora o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consignado no recente julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, sob a Relatoria do Ministro Og Fernandes, que estabeleceu a taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).[2] Ocorre que, em 21.9.2022, foi publicada a Lei n. 14.454/2022, em vigor desde então, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. O art. 10, § 12, da Lei n. 9.656/1998 passou a dispor que o mencionado rol constitui tão somente referência básica para os planos privados contratados. A operadora de plano de saúde, portanto, pode escolher quais doenças terão sua cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. Não pode limitar a liberdade que tem o médico na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. A competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do médico assistente. Cabe à seguradora tão somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, com observância às limitações impostas pela segmentação contratada. O tratamento requerido pelo agravante foi indicado de forma justificada por seu médico assistente, o que demonstra a probabilidade do direito alegado pelo agravante. O perigo de dano, por sua vez, consiste no fato de que o agravante é pessoa em desenvolvimento e poderá sofrer consequências irreversíveis caso não haja a devida e tempestiva estimulação por meio da terapêutica prescrita. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO DE DUAS SESSÕES SEMANAIS DE EQUOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLICATIVO. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO. ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL ESPECIALISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se, assim, as normas do CDC, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual. 2. O STJ firmou a orientação de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato; porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 3. É firme também o entendimento de que o rol de coberturas mínimas indicadas pela ANS é meramente exemplificativo, não sendo a ausência de previsão do procedimento naquele rol argumento capaz de afastar o direito do segurado à cobertura de que necessita. Precedentes. 4. Comprovada a necessidade imediata do tratamento de equoterapia para desenvolvimento psicomotor de criança com paralisia cerebral, cabe ao plano de saúde o seu custeio. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1380590, 07227522120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20.10.2021, publicado no DJE: 5.11.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. PLANO DE SAÚDE. CDC. TRATAMENTO. PARALISIA CEREBRAL. FISIOTERAPIA. THERASUIT. EQUOTERAPIA. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE LIMITE. RAZOABILIDADE. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes simultaneamente os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Precedentes. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação determinada judicialmente, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com o estabelecimento de um limite. (Acórdão 1374380, 07191485220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22.9.2021, publicado no PJe: 6.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 PREENCHIDOS. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. INDICAÇÃO DE EQUOTERAPIA E TRATAMENTO DENOMINADO "CUEVAS MEDEK EXERCISE" (CME). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por criança portadora de paralisia cerebral, deferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada na petição inicial, para "determinar que a requerida forneça o tratamento denominado EQUOTERAPIA e CUEVAS MEDEK, à autora, viabilizando o acesso aos profissionais médicos necessários à terapia, ainda que não haja credenciados, devendo, ainda, ser fornecida a quantidade de sessões recomendadas pelo profissional de medicina, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00". 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento. 3. Quanto à probabilidade do direito da autora, ora agravada, tem-se que a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS prevê, no âmbito de contratos com previsão de atendimento ambulatorial, a exemplo daquele objeto de discussão, cobertura obrigatória para consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro obstétrico e obstetriz (art. 18, inciso III), bem como para "procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos desta Resolução Normativa, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por ano" (art. 18, V). 4. Registre-se, em complementação, que a cobertura para procedimentos de reeducação de reabilitação física também se encontra prevista na cláusula 9a, alínea "d", do contrato de assistência à saúde firmado pelas partes. 5. A par desses termos, e sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise a ser realizada no curso do itinerário processual de origem, tem-se que as terapias indicadas à autora, ora agravada, enquadram-se no conceito de procedimentos de reeducação e de reabilitação física previstos tanto no art. 18, inciso V, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, quanto no contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, o que indica, neste instante, a viabilidade de sua cobertura pela operadora de plano de saúde. 6. Por outro lado, quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora, ora agravada, verifica-se que esse requisito decorre da possibilidade de prejuízo à evolução do seu quadro clínico, em caso de não fornecimento das terapias anteriormente mencionadas, as quais, segundo relatórios médicos apresentados na origem, consubstanciam importante mecanismo para melhoria no "aparecimento das funções motoras automáticas ausentes, promove o alongamento muscular e amplitude de movimento integrado aos exercícios". 7. Por fim, não há irreversibilidade tecnicamente relevante para inibir a concessão da tutela pelo Juízo de origem, conforme inteligência do § 3o do art. 300 do CPC, se sua própria natureza permite concluir que a reversibilidade se evidencia por pecúnia. A par de tal quadro, se verificada a presença dos requisitos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano, não há falar em reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pela autora, ora agravada, na petição inicial. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1350505, 07074270620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23.6.2021, publicado no DJE: 5.7.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar que o direito à saúde do agravante se sobrepõe a eventual discussão de cunho meramente financeiro ou relativa à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória, pois será possível o ressarcimento dos custo caso os pedidos sejam rejeitados ao final do processo. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à ora agravada que forneça as terapias especializadas e equipamentos prescritos ao agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 147530601 do processo originário. [2] Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8.6.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 3.8.2022.